Tribunal: TJES
Processo: 5021961-39.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5021961-39.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: SANDRO BARBOSA DA COSTA ROCHA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5021961-39.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: SANDRO BARBOSA DA COSTA ROCHA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: HILTON MIRANDA ROCHA SOBRINHO - ES6848

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVA NOVA. JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. ERRO DE TIPO ESSENCIAL. PEDIDO PROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Revisão Criminal ajuizada pela defesa de Sandro Barbosa da Costa, condenado definitivamente à pena de 15 (quinze) anos de reclusão pela prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal. A ação fundamenta-se em prova nova de inocência (art. 621, III, do CPP), produzida em sede de Justificação Criminal, na qual a vítima, Alice Telles da Rocha, atualmente maior de idade, prestou novo depoimento esclarecendo a dinâmica dos fatos ocorridos em 2014.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a prova nova produzida (depoimento da vítima na fase adulta) é apta a demonstrar a ocorrência de Erro de Tipo Essencial (art. 20 do CP), afastando o dolo da conduta do agente que, em estado de sono, teria tocado a sobrinha acreditando ser sua esposa, o que ensejaria a absolvição por atipicidade da conduta.

III. Razões de decidir

3. A admissibilidade da revisão criminal baseada no inciso III do art. 621 do CPP exige a apresentação de prova nova, a qual foi devidamente constituída através de Ação de Justificação Criminal prévia, respeitando o contraditório.

4. O novo depoimento da vítima é contundente ao afirmar que entrou na cama do casal de madrugada sem avisar, enquanto os tios dormiam, e que, em sua percepção atual, a intenção do requerente era tocar a esposa (tia da vítima), e não a sobrinha.

5. Restou configurado o Erro de Tipo Essencial (art. 20 do CP), pois o agente incidiu em erro sobre elemento constitutivo do tipo penal (a pessoa da vítima), agindo sob a falsa percepção da realidade de que estava ao lado de sua cônjuge. Tal circunstância exclui o dolo, elemento subjetivo indispensável para a configuração do crime de estupro de vulnerável, tornando o fato atípico.

IV. Dispositivo e tese

6. Pedido procedente. Ação revisional acolhida para desconstituir a sentença condenatória e absolver o revisionando, com fundamento no art. 386, III, do CPP, determinando-se a imediata expedição de alvará de soltura.

Tese: A comprovação superveniente de que o agente agiu em erro de tipo essencial, por desconhecimento da presença da vítima vulnerável no leito conjugal, afasta o dolo e impõe a absolvição.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de revisão criminal ajuizada por
SANDRO BARBOSA DA COSTA
em face de sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no artigo 217-A, c/c artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal, sendo-lhe imposta a pena de 15 (quinze) anos de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Na inicial, sustenta a defesa do requerente que diante de nova prova, resta comprovado que o Requerente incorreu em erro de tipo essencial, não tendo havido dolo na conduta, devendo ser julgada procedente a presente ação, para o fim de desconstituir a r. sentença condenatória e o v. acórdão que a confirmou, absolvendo o Revisionando da imputação da prática do crime previsto no artigo 217-A do Código Penal.

A Procuradoria-Geral de Justiça no id.
17941017
, por intermédio da Procuradora Andréa Maria da Silva Rocha opinou pela procedência da ação.

Feito relatado remeta-se
à revisão
(art. 79, IV do RITJES).

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 11/05/2026

R E L A T Ó R I O

A SRª DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO (RELATORA):-

Cuida-se de revisão criminal ajuizada por SANDRO BARBOSA DA COSTA em face de sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no artigo 217-A, c/c artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal, sendo-lhe imposta a pena de 15 (quinze) anos de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Na inicial, sustenta a defesa do requerente que diante de nova prova, resta comprovado que o Requerente incorreu em erro de tipo essencial, não tendo havido dolo na conduta, devendo ser julgada procedente a presente ação, para o fim de desconstituir a r. sentença condenatória e o v. acórdão que a confirmou, absolvendo o Revisionando da imputação da prática do crime previsto no artigo 217-A do Código Penal.

A Procuradoria-Geral de Justiça no id. 17941017, por intermédio da Procuradora Andréa Maria da Silva Rocha opinou pela procedência da ação.

Feito relatado remeta-se à revisão (art. 79, IV do RITJES).

*

O SR. ADVOGADO HILTON MIRANDA ROCHA SOBRINHO:-

Boa tarde a todos.

Inicialmente, cumprimento o senhor Presidente, Desembargador Fernando Zardini Antônio, demais desembargadores na pessoa da doutora Cláudia, peço ainda para cumprimentar respeitosamente o meu professor de Processo Penal, o doutor Carlos Magno, a douta Procuradora de Justiça, doutora Andréa, presentante do Ministério Público Estadual; servidores públicos e colegas advogados, recebam também as minhas homenagens.

Trata-se de Revisão Criminal fundada no artigo 621, inciso III do Código de Processo Penal, ou seja, Revisão Criminal baseada em novas provas de inocência do revisionando.

Excelências, o revisionando foi condenado a pena de 15 anos de reclusão por ter sido acusado de ter cometido o crime previsto no artigo 217-A do Código Penal.

Trata-se de uma Revisão Criminal, condenação pelo artigo 217-A do Código Penal, sob acusação de ter praticado atos libidinosos diversos da condução carnal.

Em breve síntese, porque serei bastante rápido, a defesa requer, amparada na prova nova fundada em ação de justificação criminal, a absolvição do revisionando, haja vista que requer-se o reconhecimento da atipicidade da conduta pela aplicação do instituto do erro de tipo, reconhecendo, portanto, que a ausência de dolo deve ensejar uma absolvição.

Destaco que a douta Procuradoria de Justiça já se manifestou por esta tese defensiva, se manifestando, portanto, pela procedência da Ação Revisional.

Os fatos são os seguintes, excelências. A menor, que não citarei o nome, tinha o costume de dormir na casa de seus tios. No dia dos fatos, estava ali dormindo, ela em um quarto e os tios em outro quarto; momento em que ela alega que começou a chover e gotejar na cama em que ela se encontrava. Nisso que começou a gotejar na cama, ela saiu daquele quarto em que ela estava e foi para o quarto dos tios. Já era de madrugada, os tios estavam dormindo, quando ela adentrou na cama sem acordá-los, isso que é importante, sem acordá-los, e dormiu, deitou no meio dos dois, do casal. Momentos após ela deitar na cama, ela sentiu a mão do Sandro, revisionando, tocando em seu corpo, logo, tão logo, ela tirou a mão do seu tio do seu corpo. Momentos depois, ela sentiu um segundo toque, quando ela novamente retirou a mão do seu tio do seu corpo. Tiveram esses dois toques. A noite prosseguiu sem mais nenhum toque, nos outros dias sem nenhum problema.

Quatro anos se passaram, ela, na escola, conversando com uma colega de classe, essa colega teria lhe confessado ter sido vítima de abuso sexual, quando ela decidiu falar: ah, aconteceu algo parecido comigo. Certa vez eu estava na casa do meu tio e eu senti ele tocando em mim quando eu deitei na cama dele e da minha tia.

Então, as duas juntas decidiram ir até a coordenação da escola e relatar os fatos, o que ensejou a investigação de Sandro, a Ação Criminal e sua condenação a pena de 15 anos de reclusão.

Passados alguns anos, ela já maior de idade, conversando com a sua tia, honestamente, relatou que achava injusta a condenação do ora revisionando, considerando que, quando ela deitou na cama, ele estava dormindo e na mentalidade dela, palavras dela para a tia e depois corroborada em Ação de Justificação Criminal, ela acreditava que o tio estaria, na realidade, querendo passar a mão na esposa, querendo, portanto, tocar na esposa e não na menor que foi vítima.

Então, diante disso, a família nos procurou, ajuizamos a Ação de Justificação Criminal para produzir a prova e, posteriormente, ajuizamos a presente Revisão Criminal.

Os fatos são esses.

Requeremos a absolvição por ausência de dolo, portanto, por atipicidade da conduta, e pedimos para que vossas excelências possam fazer justiça a um homem que foi condenado a uma pena de 15 anos de reclusão, um crime vil, um crime bárbaro e que ele não cometeu.

Assim, agradeço a atenção dispensada.

Muito obrigado.

*

V O T O

A SRª DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO (RELATORA):-

Conforme já relatado, cuida-se de revisão criminal ajuizada por SANDRO BARBOSA DA COSTA em face de sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no artigo 217-A, c/c artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal, sendo-lhe imposta a pena de 15 (quinze) anos de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Na inicial, sustenta a defesa do requerente que diante de nova prova, resta comprovado que o Requerente incorreu em erro de tipo essencial, não tendo havido dolo na conduta, devendo ser julgada procedente a presente ação, para o fim de desconstituir a r. sentença condenatória e o v. acórdão que a confirmou, absolvendo o Revisionando da imputação da prática do crime previsto no artigo 217-A do Código Penal.

Pois bem.

1. Da Admissibilidade

A presente ação revisional preenche os requisitos de admissibilidade previstos no art. 621, inciso III, do Código de Processo Penal, uma vez que se funda em novas provas de inocência do condenado, consubstanciadas na oitiva da vítima realizada mediante Ação de Justificação Criminal prévia, procedimento este pacificado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça como via adequada para a produção de prova testemunhal visando instruir a revisão.

2. Do Mérito: A Ausência de Dolo e o Erro de Tipo

O ponto central desta revisão reside na análise do elemento subjetivo do tipo penal (dolo) frente à nova prova produzida. A condenação pelo crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP) exige, indispensavelmente, a vontade livre e consciente de satisfazer a lascívia com menor de 14 anos.

A prova nova trazida aos autos altera substancialmente a compreensão da dinâmica dos fatos.

Em depoimento prestado na audiência de justificação, a vítima Alice Telles da Rocha, já maior de idade e com discernimento amadurecido, esclareceu as circunstâncias que permearam o evento ocorrido em 2014.

Destaco trechos cruciais do depoimento da vítima transcritos na inicial e corroborados pela mídia anexada:

"Que teve um dia em que foi dormir na casa de sua tia e estava chovendo e tinha goteira. Então eu entrei para o quarto dela, mas eles já estavam dormindo, aí eu meio que entrei debaixo da coberta e fiquei entre os dois, mas eu não acordei eles para falar que eu estava indo dormir lá. [...] Que a declarante não vê o ocorrido como se fosse a intenção dele, porque pelo seu ponto de vista, os dois estavam dormindo. [...] Que a intenção de Sandro não era tocar na declarante, mas sim na sua tia, porque eles foram dormir só os dois; Que a declarante acredita que na cabeça de Sandro, era só a sua esposa (tia da declarante) que estava na cama com ele...".

Este relato alinha-se, de forma harmônica, com a versão que o revisionando sustentou desde a fase inquisitorial e em seu interrogatório judicial, onde afirmou:

"[...] se chegou a acontecer isso, foi involuntário [...] ela deitou no meio da gente, se aconteceu um negócio desse, eu poderia ter tentado apalpar a minha própria esposa né?!".

A situação fática delineada pela prova nova demonstra a ocorrência do instituto do Erro de Tipo, previsto no art. 20 do Código Penal:

"O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo".

No caso em tela, o erro incidiu sobre a pessoa e a consciência da vulnerabilidade no momento da ação.

O revisionando, estando em estado de sono ou sonolência (semi-consciência), ao realizar o toque físico, agiu sob a falsa percepção da realidade de que a pessoa ao seu lado era sua esposa, com quem dividia o leito conjugal. Ele desconhecia — pois não foi avisado — que a sobrinha havia se deitado entre o casal durante a madrugada.

Como bem pontuado pela Defesa, "não há como exigir do Revisionando, que dormia, a plena consciência de que a pessoa ao seu lado não era sua cônjuge".

Se a própria vítima, pessoa diretamente interessada e única testemunha ocular do fato (além do réu), afirma categoricamente que o revisionando estava dormindo e que sua intenção era tocar a esposa, rompe-se o nexo subjetivo indispensável para a configuração do crime doloso contra a dignidade sexual.

A manutenção da condenação, diante deste novo cenário probatório, configuraria odiosa responsabilidade penal objetiva, punindo o agente pelo resultado (o toque) sem a comprovação da vontade dirigida ao fim ilícito (satisfação de lascívia com vulnerável).

Ressalto que não se trata de negar a materialidade do toque físico, mas de reconhecer a atipicidade da conduta pela ausência de dolo, decorrente de erro plenamente justificado pelas circunstâncias (madrugada, chuva, entrada silenciosa da criança na cama, estado de sono do réu).

Havendo, no mínimo, dúvida razoável sobre o dolo do agente — dúvida esta agora robustecida pela declaração da própria vítima —, impõe-se a aplicação do princípio
in dubio pro reo
e a consequente absolvição.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e acolhendo integralmente os argumentos da Defesa corroborados pela prova nova produzida em justificação criminal:

CONHEÇO e JULGO PROCEDENTE a presente Revisão Criminal;

DESCONSTITUO a r. sentença condenatória e o v. Acórdão proferidos nos autos da Ação Penal nº 0020459-50.2018.8.08.0048;

ABSOLVO o revisionando SANDRO BARBOSA DA COSTA da imputação da prática do crime previsto no artigo 217-A do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso III (não constituir o fato infração penal), c/c artigo 626, ambos do Código de Processo Penal, ante o reconhecimento de Erro de Tipo Essencial (Art. 20, CP) que exclui o dolo.

Expeça-se, incontinenti, o competente ALVARÁ DE SOLTURA em favor de SANDRO BARBOSA DA COSTA, devendo ser posto em liberdade imediatamente, se por outro motivo não estiver preso.

Comunique-se com urgência ao Juízo da Execução e à origem.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (REVISOR):-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

mmv

DATA DA SESSÃO: 08/06/2026

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (REVISOR):
-

Eminentes pares, pedi vista dos autos para examinar com critério a prova nova produzida nesta revisão criminal, diante da delicadeza que envolve os crimes contra a dignidade sexual.

Após detida análise, adianto que
acompanho integralmente a douta Relatora
para julgar procedente o pedido e absolver o requerente.

O caso é simples, mas exigiu amadurecimento.

No juízo de conhecimento, o requerente foi condenado porque a vítima, então com 8 anos de idade, relatou que ele havia colocado a mão dela sobre suas partes íntimas enquanto dormiam na mesma cama. Naquele momento, o sofrimento da menor e a falta de contexto justificaram o decreto condenatório.

Ocorre que, ao atingir a maioridade, a
própria vítima veio a juízo
, em sede de justificação criminal, e desfez o dolo da conduta. Ela esclareceu que, naquela noite, saiu de seu quarto por causa de goteiras e entrou silenciosamente debaixo das cobertas do casal, deitando-se entre o tio e a tia sem que eles percebessem.

Dois pontos merecem destaque no acervo probatório:
primeiro
, era
costume da menor pernoitar na residência e dormir na própria cama do casal
, conforme confirmado pela tia da vítima, o que torna perfeitamente verossímil que o revisionando não tenha estranhado a presença física no leito;
segundo
,
não houve outro episódio ou comportamento inadequado
por parte do requerente,
ainda que o fato só tenha sido revelado 3 anos depois,
tratando-se de um fato isolado e sem reiteração.

Mais do que isso, a própria ofendida afirmou textualmente que o recorrente estava dormindo e que, na percepção dela atual, ele pensou estar tocando na própria esposa. Trata-se de um clássico
erro de tipo essencial
(artigo 20, caput, do Código Penal). O revisionando agiu sem saber que a menor estava ali.

O Direito Penal não sobrevive de presunções quando a própria vítima afasta a intenção de herdar o crime. Sem dolo, e não existindo previsão de estupro de vulnerável culposo, a
conduta é atípica
.

Ante o exposto, voto com a Relatora para
JULGAR PROCEDENTE
a Revisão Criminal, absolvendo SANDRO BARBOSA DA COSTA ROCHA com fulcro no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Voto no mesmo sentido.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS DESEMBARGADORES:-

RACHEL DURÃO
CORREIA LIMA;

HELIMAR PINTO;

UBIRATAN ALMEIDA DE AZEVEDO.

MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES.

*

vfc*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5021961-39.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: SANDRO BARBOSA DA COSTA ROCHA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: HILTON MIRANDA ROCHA SOBRINHO - ES6848

VOTO

Conforme já relatado, cuida-se de revisão criminal ajuizada por
SANDRO BARBOSA DA COSTA
em face de sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no artigo 217-A, c/c artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal, sendo-lhe imposta a pena de 15 (quinze) anos de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Na inicial, sustenta a defesa do requerente que diante de nova prova, resta comprovado que o Requerente incorreu em erro de tipo essencial, não tendo havido dolo na conduta, devendo ser julgada procedente a presente ação, para o fim de desconstituir a r. sentença condenatória e o v. acórdão que a confirmou, absolvendo o Revisionando da imputação da prática do crime previsto no artigo 217-A do Código Penal.

Pois bem.

1. Da Admissibilidade

A presente ação revisional preenche os requisitos de admissibilidade previstos no art. 621, inciso III, do Código de Processo Penal, uma vez que se funda em novas provas de inocência do condenado, consubstanciadas na oitiva da vítima realizada mediante Ação de Justificação Criminal prévia, procedimento este pacificado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça como via adequada para a produção de prova testemunhal visando instruir a revisão.

2. Do Mérito: A Ausência de Dolo e o Erro de Tipo

O ponto central desta revisão reside na análise do elemento subjetivo do tipo penal (dolo) frente à nova prova produzida. A condenação pelo crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP) exige, indispensavelmente, a vontade livre e consciente de satisfazer a lascívia com menor de 14 anos.

A prova nova trazida aos autos altera substancialmente a compreensão da dinâmica dos fatos.

Em depoimento prestado na audiência de justificação, a vítima Alice Telles da Rocha, já maior de idade e com discernimento amadurecido, esclareceu as circunstâncias que permearam o evento ocorrido em 2014.

Destaco trechos cruciais do depoimento da vítima transcritos na inicial e corroborados pela mídia anexada:

"Que teve um dia em que foi dormir na casa de sua tia e estava chovendo e tinha goteira. Então eu entrei para o quarto dela, mas eles já estavam dormindo, aí eu meio que entrei debaixo da coberta e fiquei entre os dois, mas eu não acordei eles para falar que eu estava indo dormir lá. [...] Que a declarante não vê o ocorrido como se fosse a intenção dele, porque pelo seu ponto de vista, os dois estavam dormindo. [...] Que a intenção de Sandro não era tocar na declarante, mas sim na sua tia, porque eles foram dormir só os dois; Que a declarante acredita que na cabeça de Sandro, era só a sua esposa (tia da declarante) que estava na cama com ele...".

Este relato alinha-se, de forma harmônica, com a versão que o revisionando sustentou desde a fase inquisitorial e em seu interrogatório judicial, onde afirmou:

"[...] se chegou a acontecer isso, foi involuntário [...] ela deitou no meio da gente, se aconteceu um negócio desse, eu poderia ter tentado apalpar a minha própria esposa né?!".

A situação fática delineada pela prova nova demonstra a ocorrência do instituto do Erro de Tipo, previsto no art. 20 do Código Penal:

"O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo".

No caso em tela, o erro incidiu sobre a pessoa e a consciência da vulnerabilidade no momento da ação.

O revisionando, estando em estado de sono ou sonolência (semi-consciência), ao realizar o toque físico, agiu sob a falsa percepção da realidade de que a pessoa ao seu lado era sua esposa, com quem dividia o leito conjugal. Ele desconhecia — pois não foi avisado — que a sobrinha havia se deitado entre o casal durante a madrugada.

Como bem pontuado pela Defesa, "não há como exigir do Revisionando, que dormia, a plena consciência de que a pessoa ao seu lado não era sua cônjuge".

Se a própria vítima, pessoa diretamente interessada e única testemunha ocular do fato (além do réu), afirma categoricamente que o revisionando estava dormindo e que sua intenção era tocar a esposa, rompe-se o nexo subjetivo indispensável para a configuração do crime doloso contra a dignidade sexual.

A manutenção da condenação, diante deste novo cenário probatório, configuraria odiosa responsabilidade penal objetiva, punindo o agente pelo resultado (o toque) sem a comprovação da vontade dirigida ao fim ilícito (satisfação de lascívia com vulnerável).

Ressalto que não se trata de negar a materialidade do toque físico, mas de reconhecer a atipicidade da conduta pela ausência de dolo, decorrente de erro plenamente justificado pelas circunstâncias (madrugada, chuva, entrada silenciosa da criança na cama, estado de sono do réu).

Havendo, no mínimo, dúvida razoável sobre o dolo do agente — dúvida esta agora robustecida pela declaração da própria vítima —, impõe-se a aplicação do princípio
in dubio pro reo
e a consequente absolvição.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e acolhendo integralmente os argumentos da Defesa corroborados pela prova nova produzida em justificação criminal:

CONHEÇO e JULGO PROCEDENTE a presente Revisão Criminal;

DESCONSTITUO a r. sentença condenatória e o v. Acórdão proferidos nos autos da Ação Penal nº 0020459-50.2018.8.08.0048;

ABSOLVO o revisionando SANDRO BARBOSA DA COSTA da imputação da prática do crime previsto no artigo 217-A do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso III (não constituir o fato infração penal), c/c artigo 626, ambos do Código de Processo Penal, ante o reconhecimento de Erro de Tipo Essencial (Art. 20, CP) que exclui o dolo.

Expeça-se, incontinenti, o competente ALVARÁ DE SOLTURA em favor de SANDRO BARBOSA DA COSTA, devendo ser posto em liberdade imediatamente, se por outro motivo não estiver preso.

Comunique-se com urgência ao Juízo da Execução e à origem.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

RC
Nº 5021961-39.2025.8.08.0000

REQUERENTE: SANDRO BARBOSA DA COSTA ROCHA

RELATOR: DES. SUBSTITUTA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

VOTO-VISTA

Eminentes pares, pedi vista dos autos para examinar com critério a prova nova produzida nesta revisão criminal, diante da delicadeza que envolve os crimes contra a dignidade sexual.

Após detida análise, adianto que
acompanho integralmente a douta Relatora
para julgar procedente o pedido e absolver o requerente.

O caso é simples, mas exigiu amadurecimento.

No juízo de conhecimento, o requerente foi condenado porque a vítima, então com 8 anos de idade, relatou que ele havia colocado a mão dela sobre suas partes íntimas enquanto dormiam na mesma cama. Naquele momento, o sofrimento da menor e a falta de contexto justificaram o decreto condenatório.

Ocorre que, ao atingir a maioridade, a
própria vítima veio a juízo
, em sede de justificação criminal, e desfez o dolo da conduta. Ela esclareceu que, naquela noite, saiu de seu quarto por causa de goteiras e entrou silenciosamente debaixo das cobertas do casal, deitando-se entre o tio e a tia sem que eles percebessem.

Dois pontos merecem destaque no acervo probatório:
primeiro
, era
costume da menor pernoitar na residência e dormir na própria cama do casal
, conforme confirmado pela tia da vítima, o que torna perfeitamente verossímil que o revisionando não tenha estranhado a presença física no leito;
segundo
,
não houve outro episódio ou comportamento inadequado
por parte do requerente,
ainda que o fato só tenha sido revelado 3 anos depois,
tratando-se de um fato isolado e sem reiteração.

Mais do que isso, a própria ofendida afirmou textualmente que o recorrente estava dormindo e que, na percepção dela atual, ele pensou estar tocando na própria esposa. Trata-se de um clássico
erro de tipo essencial
(artigo 20, caput, do Código Penal). O revisionando agiu sem saber que a menor estava ali.

O Direito Penal não sobrevive de presunções quando a própria vítima afasta a intenção de herdar o crime. Sem dolo, e não existindo previsão de estupro de vulnerável culposo, a
conduta é atípica
.

Ante o exposto, voto com a Relatora para
JULGAR PROCEDENTE
a Revisão Criminal, absolvendo SANDRO BARBOSA DA COSTA ROCHA com fulcro no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Acompanho o voto da E. Relatora para dar provimento ao Recurso.

É como voto.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR PROCEDENTE
o pedido revisional.

Acompanho o voto do relator.